Tribunal: TJMT
Processo: 1013589-61.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013589-61.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JESUE FERNANDO DOS SANTOS - CPF: 040.316.261-00 (RECORRENTE), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ÁREA URBANA - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS - TRANSFORMADOR QUEIMADO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – TESE DE INTERRUPÇÃO EMERGENCIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DEMORA NO RESTABELECIMENTO – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

A demora no restabelecimento do serviço de energia enseja o reconhecimento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

1 - CONDENAR
a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral ao reclamante no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

2- CONDENAR
a reclamada a ressarcir ao reclamante a quantia de R$ 1.430.00 (mil, quatrocentos e trinta reais), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar posto que a interrupção dos serviços na unidade consumidora do recorrido ocorreu de forma emergencial, em decorrência de problemas técnicos causadas descargas atmosféricas que atingiram a região onde está localizada a unidade consumidora, afirmando que a reparação do problema se deu da maneira mais rápida possível.

Alegou a inexistência de danos morais a serem indenizados.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da condenação.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente ser titular da UC 6/1565561-6 e que permaneceu por 26 horas sem energia no período compreendido entre às 19h00 do dia 27/02/2020 e 21h00 do dia 28/02/2020, além de ter permanecido por aproximadamente 12 horas sem energia entre às 22h00 do dia 03/03/2020 e a manhã do dia seguinte (04/03/2020).

Afirma que, embora a promovida tenha procedido com a substituição do transformador no dia 28/02/2020, o novo aparelho pegou fogo em 03/03/2020 o que gerou a interrupção dos serviços pelo período acima mencionado.

O promovente acostou aos autos fotos, protocolos de reclamação e, ainda, declaração de atendimento de ocorrência realizada pelo corpo de bombeiros militar.

A promovida alega que houve interrupção emergencial dos serviços e que não há que se falar em danos morais, aduz que houve caso fortuito e força maior, excluindo sua responsabilidade no caso em testilha, requer, por fim, a improcedência da ação.

Restou incontroverso nos autos o longo tempo em que a parte promovente ficou sem o fornecimento de energia em sua residência, porquanto a promovida sequer juntou aos autos ordem de serviço, não desconstituindo as alegações iniciais.

Não há dúvida de que o serviço, por ser essencial e contínuo, não pode sofrer interrupções por longo tempo, pois a distribuidora tem o dever de restabelecer o fornecimento em prazo razoável ou mesmo de providenciar a mitigação dos fatos, com o atendimento adequado aos anseios daqueles que se veem tolhido do seu direito, o que não se viu no caso em tela.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL prevê, no 176:

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;

III – 4 (quatro) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área urbana; e

IV – 8 (oito) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área rural.

Resta evidente, portanto, que a reclamada falhou na prestação de seus serviços ao desrespeitar o disposto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Ainda, restou comprovado que após a primeira substituição do transformador, houve novo problema no transformador trocado, restando evidente a falha na prestação dos serviços.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

A demora excessiva nos reparos e regular fornecimento dos serviços de energia enseja o reconhecimento de indenização por dano moral estando o valor fixado em patamar razoável, devendo ser mantida a sentença.

Quanto ao dano material restou comprovado pelas fotos que o fogo atingiu parte da residência do promovente, tendo a parte que proceder com reparos, com pintura e pedreiro conforma recibo anexado aos autos, de modo que comprovado o dano material, não havendo reparos a fazer na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021